Tribunal: TJSP
Processo: 2265465-74.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Decisão que rejeitou a exceção de não executividade. Instrumento processual que encontra previsão no diploma processual em vigor, incumbindo ao julgador a aplicação das matérias nela alegadas. Pleito do agravante de concessão das benesses da gratuidade de justiça. Tema suscitado que ainda não

Ementa:
CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Decisão que rejeitou a exceção de não executividade. Instrumento processual que encontra previsão no diploma processual em vigor, incumbindo ao julgador a aplicação das matérias nela alegadas. Pleito do agravante de concessão das benesses da gratuidade de justiça. Tema suscitado que ainda não foi dirimido em primeiro grau e não admite conhecimento em sede recursal, sob pena de supressão de instância. Recurso conhecido em parte e na parte conhecida, provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000083571
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2265465-74.2019.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante LUIZ
GUSTAVO DUTRA COSTA, é agravado HSBC BRASIL ADMINISTRADORA DE
CONSÓRCIO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: conhecerem em parte do
recurso e, nesta, deram provimento. v. u. , de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265465-74.2019.8.26.0000 -Voto no
2
AG. INST. No 2265465-74.2019.8.26.0000
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO (9a VC)
AGTE: LUIZ GUSTAVO DUTRA COSTA
AGDA: HSBC BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.
JD 1o GRAU: ALEX RICARDO DOS SANTOS TAVARES
VOTO No 27.029
CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM CLÁUSULA DE
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO. Decisão que rejeitou a exceção de não
executividade. Instrumento processual que encontra previsão no
diploma processual em vigor, incumbindo ao julgador a aplicação
das matérias nela alegadas. Pleito do agravante de concessão das
benesses da gratuidade de justiça. Tema suscitado que ainda não
foi dirimido em primeiro grau e não admite conhecimento em sede
recursal, sob pena de supressão de instância. Recurso conhecido
em parte e na parte conhecida, provido.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto por LUIZ GUSTAVO DUTRA COSTA contra a r.
decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão
que lhe é movida por HSBC BRASIL ADMINISTRADORA DE
CONSÓRCIO LTDA., que rejeitou a exceção de não
executividade, por entender que o Código de Processo
Civil
de
2015
não recepcionou a nominada peça processual. Sustentou, em síntese, que não foi
notificado extrajudicialmente, o que torna o título
ilíquido; que a r. decisão deve ser anulada para que o
juízo a quo aprecie as matérias deduzidas na exceção de
não executividade. Requereu, em preliminar, as benesses
da assistência judiciária gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265465-74.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Foi deferido o efeito suspensivo pleiteado
(fls. 61/62).
O prazo para apresentação de contraminuta
transcorreu sem manifestação da agravada (fls. 66).
É o relatório.
O
recurso
preenche
os
requisitos
de
admissibilidade, eis que o tema se ajusta à hipótese
prevista no parágrafo único do art. 1.0151 do Código de
Processo Civil/2015, o tema se ajusta à hipótese
prevista no parágrafo único do art. 1.015 do Código de
Processo Civil/2015, contudo sua análise ficará restrita
à previsão legal da exceção de não executividade, eis
que não foi demonstrada a existência de pronunciamento
em primeiro grau quanto à questão inerente à concessão
dos benefícios da justiça gratuita, razão pela qual a
matéria não pode ser analisada por intermédio deste
agravo de instrumento, porquanto importaria em supressão
de uma instância, com evidente ofensa ao princípio do
duplo grau de jurisdição e ao devido processo legal, o
que não se admite.
Trata-se de ação de busca e apreensão, no
qual se alega que as partes celebraram contrato de
participação e grupo de consórcio No 0211, COTA 179.
O devedor foi contemplado com uma motocicleta, marca Kawasaki, modelo Ninja
250
R,
ano/modelo 2012/2012, firmando, então, com a instituição
financeira, contrato de compra e venda de bem móvel com
cláusula de alienação fiduciária em garantia, contudo
1 Art. 1.015. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra
decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou
de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de
inventário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265465-74.2019.8.26.0000 -Voto no
4
deixou de pagar as prestações a partir de 14 de julho de
2014, perfazendo o débito de R$7.994,70 (sete mil,
novecentos e noventa e quatro reais e setenta centavos),
o que ensejou o ajuizamento da ação.
A liminar foi deferida às fls. 59/60 dos
autos principais, mas não foi possível apreender o bem
objeto da busca, conforme certificado às fls. 66 e 82,
destacando-se a informação do Oficial de Justiça de que
a
instituição
financeira
não
forneceu
os
meios
necessários para o integral cumprimento do mandado.
O credor, então, requereu a conversão da
ação de busca e apreensão em execução, que foi deferida
pela decisão de fls. 107/110 dos autos principais.
A citação finalmente ocorreu em 18 de junho
de 2019, tendo o devedor apresentado exceção de não
executividade, aduzindo a inexistência da notificação
extrajudicial, a prescrição e a iliquidez do título
executivo (fls. 136/146 dos autos principais).
Sobreveio a decisão que rejeitou a exceção
de não executividade, culminando com a interposição
deste agravo de instrumento.
Alinhe-se, por primeiro, que o pedido do
agravante é a anulação da decisão por ausência de
fundamentação, não havendo pleito para apreciação específica das matérias alegadas naquela peça processual.
Desse norte, o cerne da questão é saber se
o Código de Processo Civil de 2015 prevê a exceção de
não executividade.
Apesar de não encontrar previsão no antigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265465-74.2019.8.26.0000 -Voto no
5
Código de Processo Civil de 1973, o instituto mencionado
acima tem origem doutrinária, e possui ampla aceitação
na jurisprudência pátria.
Nas lições de Humberto Teodoro Júnior:
“Explica Candido Dinamarco que o mito de ser os embargos
à execução o único remédio à disposição do devedor para
se defender contra o processo executivo, já não vigora
mais, principalmente quando a objeção a ser feita no
cabimento da execução tenha como fundamento matéria que
ao juiz incumbia conhecer e decidir de ofício. Essa
matéria, sendo de ordem pública, não pode ter sua
apreciação condicionada à ação incidental de embargos
[...] É uma questão de lógica e bom senso. Se o processo
de execução somente pode ter curso dentro da fiel
observância de suas condições legais, evidente é que não
pode o juiz condicionar a objeção pertinente a estas
preliminares à realização dos atos executivos. [...]
Soa, no mínimo como um contrassenso exigir que o
demandado se submeta a um ato executivo para poder
afirmar que aquele ato não poderia ser praticado [...] É
assim que está assente na doutrina e na jurisprudência
atuais a possibilidade de o devedor usar da exceção de
pré-executividade,
independentemente
de
penhora
ou
depósito da coisa e sem sujeição ao procedimento dos
embargos, sempre que sua defesa se referir a matéria de
ordem pública e ligada às condições da ação executivo a
e seus pressupostos processuais”2.
E o Código de Processo Civil de 2015 faz
menção ao referido instituto em seus artigos 525, § 11 e
2 Theodoro, Humberto Jr. Processo de execução e cumprimento de sentença.
São Paulo: Leud, 2014. 28a ed. p. 474.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265465-74.2019.8.26.0000 -Voto no
6
803, parágrafo único, in verbis: “Art. 525, § 11. As
questões relativas a fato superveniente ao término do
prazo para apresentação da impugnação, assim como
aquelas relativas à validade e à adequação da penhora,
da avaliação e dos atos executivos subsequentes, podem
ser arguidas por simples petição, tendo o executado, em
qualquer dos casos, o prazo de 15 (quinze) dias para
formular esta arguição, contado da comprovada ciência do
fato ou da intimação do ato. Art. 803. Parágrafo único.
A nulidade de que cuida este artigo será pronunciada
pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte,
independentemente de embargos à execução”.
E, se assim o é, incumbe à instância de
origem conhecer das matérias contidas na peça processual
interposta. Ante o exposto, pelo meu voto, dou
provimento ao recurso para anular a decisão agravada,
determinando a apreciação das matérias contidas na
exceção de não executividade interposta, observando que,
no caso de indeferimento do benefício da justiça
gratuita, deverá o recorrente recolher o preparo do
presente recurso, no prazo de dez (10) dias, sob pena de
eventual inscrição na dívida ativa.
DIMAS RUBENS FONSECA
RELATOR